Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE RENDA OU PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR.
1. Inocorre a preclusão de decisão que determina a habilitação de crédito, nos autos da recuperação judicial, quando definitivamente proferida após a resposta de ofício do Juízo Recuperacional.
2. O artigo 84 da Lei 11.101/2005 determina que os créditos considerados extraconcursais, serão pagos, com precedência sobre os demais. É competente, entretanto, o Juízo universal da Recuperação Judicial para deliberar sobre os atos de constrição patrimonial do devedor.
3. Preliminar rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.